Tribunal: TJES
Processo: 0023877-44.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023877-44.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DAVID DOS REIS VIEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Inexistência de omissão quanto à matéria ventilada nos Aclaratórios, o que evidencia apenas o reiterado inconformismo do Embargante e a tentativa de rediscutir o mérito da questão, fazendo prevalecer o seu entendimento.

2- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023877-44.2013.8.08.0024

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMBARGADO: DAVID DOS REIS VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Esírito Santo - IPAJM em razão do Acórdão de ID 7508209, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, não acolheu os anteriores Aclaratórios apresentados pela Autarquia Previdenciária.

No ID 7710342, o Embargante pugna seja “
sanado vício
contido no v. Acórdão, que apreciou os Embargos de Declaração opostos pelo IPAJM, cujo intento

era a manifestação do órgão julgador sobre a regra constitucional contida no Art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal de 1988; e ainda, que o apelado somente implementou os requisitos para aposentadoria em 30.12.2016, consideração não levada a efeito pelo julgador
”.

Sustenta, nessa toada, que “
a
usente no julgado apreciação de pontos significativos, sobretudo acerca do não preenchimento dos requisitos para eventual aposentadoria sobre as regras de transição ou regras extintas, razão pela qual, eventual benefício previdenciário deferido para o recorrido deverá ser fixado com base nas regras permanentes, qual seja: aquela contida no art. 40, da CF/88
”, uma vez que “
a aposentadoria voluntária, exige tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher ão se verifica do julgado fundamentação cabal que refute as razões recursais erguidas pelo IPAJM, na medida em que a aposentadoria voluntária, exige tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher
”.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do Código de Processo Civil - CPC), de forma que a doutrina e a jurisprudência têm igualmente admitido a correção de equívoco manifesto ou premissa equivocada no
decisum
embargado.

Na hipótese tem-se que novamente inexiste omissão quanto à matéria, porquanto amplamente retratada no acórdão recorrido, valendo frisar, como já consignado naquela oportunidade, que “
não houve a concessão da aposentadoria,
uma vez que nem mesmo foi realizado este pedido no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado
”, motivo pelo qual os pontos reiteradamente apresentados pelo IPAJM não foram elucidados, ou seja, porque as questões afetas às regras de aposentadoria, no caso do Embargado, não se mostram relevantes para o deslinde do feito
, porquanto, ao negar provimento à Apelação Cível também interposta pelo IPAJM, este Órgão Colegiado apenas manteve a Sentença por meio da qual o Magistrado singular concedeu a liminar para determinar às “
Autoridades Coatoras confiram tramitação prioritária ao processo administrativo 58313125, emitindo em definitivo a declaração de tempo de contribuição do Impetrante e providenciando,
se for o caso
, o seu imediato afastamento para fins de aposentação, sem prejuízo da percepção de sua remuneração e demais vantagens
”.

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento do Embargante em rediscutir (mais uma vez) matéria já decidida pelo acórdão, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.